Tribunal: TJPA
Processo: 0060522-45.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060522-45.2013.8.14.0301

APELANTE: KELLI SILENE ROMANO MATA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE ALCANTARA PEREIRA JUNIOR, VALERIA PIRES FRANCO IMOVEIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0060522-45.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: KELLI SILENE ROMANO MATA

ADVOGADA: JENNIFER KELLY MONTEIRO DE NAZARÉ

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE ALCANTARA PEREIRA JUNIOR

ADVOGADO: EDSON CLARO MEDEIROS

APELADO: VALÉRIA PIRES FRANCO CORRETORES

ADVOGADO: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

ADVOGADA: LARISSA CARNEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Kelli Silene Romano Mata contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de Raimundo Nonato de Alcantara Pereira Junior e Valéria Pires Franco Corretores. A sentença foi prolatada com base na ausência de provas mínimas do fato constitutivo do direito da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de saneamento do feito e de intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando proferido sem o prévio saneamento do feito e sem oportunizar às partes manifestação sobre a produção de provas, contrariando o disposto nos arts. 355 e 357 do CPC.

4.

O indeferimento tácito do direito à produção de provas, especialmente quando o fundamento da improcedência é a ausência de prova mínima, caracteriza vício de procedimento (error in procedendo) e impõe a anulação da sentença.

5.

O poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC) não supre a inércia do juízo quanto à fase de saneamento e à abertura de oportunidade às partes para indicar provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas e sem o saneamento do feito caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença por vício processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, 357 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0046079-08.2019.8.19.0021, Rel. Des. Maria Teresa Pontes Gazineu, j. 20.07.2021; TJ-DF, APL nº 0700298-27.2020.8.07.0018, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18.11.2020.

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de recurso de apelação cível interposta por
KELLI SILENE ROMANO MATA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente a
ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais
, ajuizada em face de Raimundo Nonato de Alcantara Pereira Junior e Valéria Pires Franco Corretores, ora recorridos.

Em suas razões sustenta a parte recorrente, em síntese, o a ocorrência de dano moral e material em razão do descumprimento, por parte dos recorridos, do contrato de intermediação
.

Contrarrazões protocoladas por Valéria Pires Franco Imóveis Eireli (PJe ID nº 10629328 – p. 02/05 e 10629333 – p. 01/05).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

No entanto, antes de adentrar ao mérito recursal verifica-se que a sentença padece de vício insanável, por importar o julgamento antecipado da lide, na hipótese, em flagrante vulneração ao exercício regular do direito de ação.

Com efeito, compulsando os autos, constata-se que as partes não foram intimadas para se manifestarem em provas, não sendo, ainda, proferido despacho saneador, tendo ocorrido julgamento antecipadamente, sob o fundamento de que
“o autor não pode se eximir de apresentar prova mínima de fato constitutivo de seu direito”.

Dita conclusão, como visto, se mostra flagrantemente contraditória, considerando que não houve a abertura de oportunidade para tanto.

Assim, descabe o julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido com fundamento na ausência de lastro probatório mínimo, uma vez que não foi oportunizado ao autor informar as provas que pretendia produzir:

“(...)

Nessa linha de raciocínio, entendo ser inexigível a cobrança de juros e correção monetária, dada a ausência de contrato aditivo, reconhecendo-se, entretanto, que houve mora no pagamento da parcela final, sendo a responsabilidade pela obtenção do financiamento exclusiva dos promitentes compradores, não tendo a atora se desincumbido do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC”.

Importa ressaltar que, dado ao amplo poder instrutório do Magistrado, conferido pelo disposto no art. 370, do CPC, a produção de provas necessárias para o deslinde do feito pode ser determinada até mesmo de ofício, não se mostrando correto, portanto, o julgamento do feito no estado em que se encontrava, conforme feito pelo Juízo de origem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDANDA NA AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS.AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PROVAS. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou antecipadamente a lide, com a improcedência do pedido indenizatório formulado, ante a ausência de provas mínimas acerca do evento danoso. 2. Error in procedendo configurado. 3. Nos termos do disposto no art. 355, do CPC, somente é cabível o julgamento antecipado da lide quando o fato mostrar-se incontroverso ou o feito estiver em condições de seu imediato julgamento, não havendo necessidade de produção de outras provas. 4. Hipótese dos autos em que se mostrava necessária a prolação de decisão do saneamento do feito, na forma do art. 357, do CPC, o que não foi observado. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. PREJUDICADO O RECURSO”.
(TJ-RJ - APL: 00460790820198190021, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 20/07/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DE SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. A ausência de análise do pedido de produção de prova, bem como a não realização do saneamento do feito, especialmente se verificada a necessidade de apresentar outros documentos além daqueles que acompanharam a inicial, configura cerceamento de defesa. Caracteriza error in procedendo o julgamento antecipado da lide sem a apreciação de pedido de produção de prova feito pelo autor, para completar a instrução probatória. É inaplicável a teoria da causa madura, quando há necessidade de dilação probatória”.
(TJ-DF 07002982720208070018 DF 0700298-27.2020.8.07.0018, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante ao exposto, voto por anular a sentença de ofício, restando prejudicado o exame do apelo, determinando o regular processamento do feito, prejudicada a análise do recurso do autor.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025